Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. INUTILIDADE DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de declaração de inexistência de débito, referente a contrato de empréstimo.
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar a necessidade ou não de realização, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária em razão das demais já produzidas (art. 370, parágrafo único, do CPC).
3. In casu, o banco demonstrou que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta corrente do autor, o que demonstra a inutilidade de se periciar a assinatura aposta no contrato impugnado.
4. No mérito, o conjunto probatório demonstrou que houve a efetiva contratação e que o valor contratado foi depositado na conta corrente do autor, que não apresentou nenhum indício de falsidade ou simulação.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.